Tribunal: TJMT
Processo: 1008539-82.2021.8.11.0045
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008539-82.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), ISABELA GOMES AGNELLI registrado(a) civilmente como ISABELA DE BRITO GOMES - CPF: 011.563.697-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta
contra sentença
que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos condenando a concessionária ao pagamento de
valor
corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE e acrescidos de juros.

A seguradora pleiteou o ressarcimento dos valores pagos ao segurado, sob alegação de que os danos materiais decorreram de falha na prestação do serviço de energia elétrica, que resultou em oscilação na rede elétrica e avarias em equipamentos segurados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados; (
ii
) analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica subjacente; (
iii
) definir se há excludentes de responsabilidade que afastem o dever de indenizar da concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a existência do dano e do nexo de causalidade.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação entre a concessionária de energia elétrica e o segurado, permitindo que a seguradora, por sub-rogação, exerça seus direitos contra a empresa responsável pelo dano (STJ -
AgInt
no
AREsp
1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15/03/2022).

A Súmula 188 do STF e o artigo 786 do Código Civil asseguram o direito de regresso da seguradora contra o causador do dano pelo montante efetivamente pago ao segurado.

O conjunto probatório demonstrou a ocorrência de oscilação na rede elétrica e os danos dela decorrentes, sem que a concessionária tenha produzido prova suficiente para afastar sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

O pedido de realização de perícia técnica não se justifica,
pois
a vistoria no local, a essa altura, não teria eficácia para comprovar o estado da rede elétrica no momento do evento danoso.

O termo inicial da correção monetária é a data do pagamento da indenização pela seguradora, enquanto os juros moratórios incidem desde a citação, conforme a Súmula 188 do STF e o artigo 240 do CPC.

A ausência de prévio requerimento administrativo não afasta o interesse de agir da seguradora, pois não constitui condição para o ajuizamento da ação regressiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a consumidores em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste e pode pleitear o ressarcimento dos valores pagos contra a concessionária de serviço público.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação entre segurado e concessionária de energia elétrica, garantindo a responsabilidade objetiva desta última na ação regressiva promovida pela seguradora.

A ausência de prova técnica da concessionária afastando o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos imputados mantém o dever de indenizar.

A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação regressiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 786; CPC,
arts
. 240 e 373, II; CDC,
arts
. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ,
AgInt
no
AREsp
1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15/03/2022; TJMT, RAC 1003511-87.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, julgou procedente o pedido para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 6.525,00, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde o efetivo pagamento da indenização à segurada, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

A seguradora fundamentou sua pretensão no argumento de que, em razão da relação securitária mantida com sua segurada, foi compelida a indenizar prejuízo material decorrente de oscilação na rede elétrica, alegadamente ocasionada por falha na prestação do serviço pela apelante, Energisa Mato Grosso.

Em contestação, a concessionária de energia suscitou as seguintes teses defensivas: (i) ausência de interesse de agir, sob a alegação de inexistência de prévio requerimento administrativo; (
ii
) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em análise; (
iii
) inexistência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a conduta da recorrente; (
iv
) incidência das excludentes de responsabilidade previstas nos incisos II a VII do artigo 210 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

A sentença rejeitou os argumentos defensivos, reconhecendo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica subjacente, bem como a comprovação dos danos e do nexo de causalidade, afastando, ainda, a alegação de culpa exclusiva da segurada (ID 263409282).

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (a) ausência de nexo causal, alegando a necessidade de prova pericial e a inexistência de comprovação da oscilação de energia; (b) invalidade do laudo técnico apresentado pela apelada, sob o argumento de que não foi elaborado por profissional devidamente registrado no CREA; (c) ausência de prévio requerimento administrativo.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (ID 263409294).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia dos autos diz respeito à responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos suportados pelo segurado da apelada, decorrentes de oscilação na rede elétrica, o que ensejou a sub-rogação da seguradora no direito de ressarcimento.

A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, determinando o ressarcimento dos valores pagos pela seguradora a título de indenização. Para tanto, fundamentou-se no conjunto probatório, que demonstrou a ocorrência de oscilação de energia elétrica na unidade consumidora, resultando em danos aos equipamentos segurados
(id 263409282)
.

Nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros na prestação do serviço, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a existência do dano e do nexo de causalidade.

O Superior Tribunal de Justiça
possui o
entendimento de que, sendo de consumo a relação entre segurado e concessionária de energia, aplica-se
o Código de Defesa do Consumidor à ação regressiva movida pela seguradora (STJ -
AgInt
no
AREsp
1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15/03/2022). Assim, a concessionária responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, bastando a comprovação do evento danoso e do nexo de causalidade.

A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano pelo montante efetivamente pago, até o limite previsto no contrato de seguro. O artigo 786 do Código Civil reforça essa prerrogativa, permitindo que a seguradora sub-rogada exerça seu direito de regresso contra o real causador do prejuízo.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota esse entendimento, reconhecendo a responsabilidade objetiva das concessionárias e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos casos em que a seguradora, por sub-rogação, busca o ressarcimento do valor despendido:

"A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação."
(TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 1003511-87.2017.8.11.0041 – Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018).

A seguradora autora apresentou laudo técnico e comprovantes de pagamento da indenização, demonstrando que os danos foram decorrentes de oscilações na rede elétrica. A concessionária ré não apresentou qualquer prova técnica que afastasse sua responsabilidade ou comprovasse a inexistência de falha na prestação do serviço.

A recorrente sustenta a ausência de comprovação do nexo causal, argumentando que não houve interrupção registrada na unidade consumidora e que
o laudo técnico apresentado seria genérico e inconclusivo. Alega, ainda, a ausência de comunicação prévia do dano, o que teria impedido a realização de vistoria técnica, nos termos do artigo 611 da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021.

Todavia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabia à concessionária demonstrar que a oscilação de energia não ocorreu ou que não foi a causa dos danos, ônus do qual não se desincumbiu. O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços essenciais (art. 14), além de impor às concessionárias o dever de garantir um serviço adequado, seguro e contínuo (art. 22).

Ademais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que laudos técnicos particulares podem ser considerados como meio de prova, sobretudo quando corroborados por outros elementos constantes nos autos:

"O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios."
(N.U 1006714-69.2022.8.11.0045, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 17/12/2024, DJE 01/01/2025).

No presente caso, o laudo técnico apresentado pela parte autora é coerente com as demais provas coligidas, evidenciando que a oscilação na rede elétrica foi a causa dos danos suportados pelo segurado. A concessionária, por sua vez, não trouxe prova capaz de afastar tais conclusões.

A perícia requerida pela ré seria
inócua
neste momento, pois não seria possível verificar as condições da rede elétrica à época do evento danoso.

No que tange ao pedido subsidiário de modificação do termo inicial dos juros e da correção monetária, não há razão para acolhê-lo. A Súmula 188 do STF estabelece que o segurador sub-rogado tem ação regressiva contra o causador do dano pelo montante efetivamente pago, sendo os juros moratórios contados a partir da citação da concessionária (art. 240 do CPC). Já a correção monetária incide desde a data do desembolso da indenização.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025